Tribunal: TJDFT
Processo: 0700933-42.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMUNICAÇÃO DE VENDA EFETUADA PELO RÉU. CONTROVÉRSIA ACERCA DA SUCESSÃO DOS BENS DO FALECIDO. LIDE ENTRE PARTICULARES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DO RESPECTIVO ESTADO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que, acolhendo a preliminar, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, diante da incompetência territorial do Juízo, nos termos do artigo 51, III, da Lei 9.099/95.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a anulação de documento de comunicação de venda do veículo realizada do réu Carlos Henrique para a ré Mirian. Informou que seu tio Rubens comprou o veículo FORD/ECOSPORT FSL 1.6 do requerido, Carlos Henrique. Alegou que, em novembro de 2022, seu tio lhe doou, em vida, o referido automóvel. Afirmou que na data de 30/11/2022 procurou o requerido para pegar o DUT, regularmente preenchido e assinado, a fim de realizar a transferência do bem para seu nome. Sustentou que o requerido efetuou comunicação da venda do veículo em questão para a requerida Mirian, filha de seu tio, o que a impede de transferir a propriedade do bem no DETRAN/GO para seu nome. Aduziu que ajuizou ação em desfavor de Mirian, que tramita na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, por meio da qual pretende obter tutela jurisdicional para afastar a condição da requerida como herdeira em relação a herança de Rubens, em razão de ato de indignidade.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 48136155). Foram ofertadas contrarrazões (ID 48136162).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na incompetência dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal para julgar a presente demanda. Em suas razões recursais, a autora alegou que, embora o DETRAN não figure como parte no processo em tela, pretende a anulação de documento público a referida autarquia, de forma que esta é diretamente interessada. Defendeu que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, o que confere à autora a prerrogativa de escolher ajuizar ação em domicílio ou onde for a sede do fornecedor, que no caso é o DETRAN. Requereu o provimento do recurso para reconhecimento da competência do Juizado Especial Cível para julgar a demanda, determinando-se o prosseguimento do feito.
6. No presente caso, o que se pretende é a anulação de documento de comunicação de venda do veículo para transferência perante o órgão de trânsito, conforme verifica-se da emenda à inicial (ID 48135532). No entanto, encontra-se pendente discussão judicial quanto ao direito da requerida à sucessão dos bens deixados por seu pai, incluído o veículo descrito na inicial, de forma que é necessário se consolidar a transmissão dos bens do falecido antes de se exigir a atualização do bem perante o Departamento de Trânsito. Portanto, a relação discutida nos autos é entre particulares, inexistindo pedido dirigido ao órgão de trânsito do Distrito Federal, o qual sequer compõe o polo passivo.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, na forma do art. 4o, incisos II, da Lei 9.099/95, nos casos de obrigação de fazer, é competente para a causa o Juizado do foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita.
8. No ponto, conforme consta do Certificado de Registro e Licenciamento de ID 48135523 - Pág. 1, o veículo encontra-se registrado na cidade de Anápolis/GO e a comunicação de venda do veículo, a qual se pretende o cancelamento, foi realizada pelo réu ao DETRAN do Estado de Goiás (ID 48135521). Logo, caso seja reconhecida a transmissão dos bens do falecido à autora, a eventual obrigação deverá ser cumprida pelo DETRAN/GO, o que na forma da Lei de regência, a competência para processar e julgar eventual pedido de decretação de nulidade é da Justiça de Goiás.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por fundamento diverso.
10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.